Tribunal: TJBA
Processo: 8001820-94.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001820-94.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A. e outros Advogado(s): ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA, BRUNO DE MIRANDA BRITO APELADO: LEANDRO DE SOUZA ANDRADE e outros Advogado(s):BRUNO DE MIRANDA BRITO, ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA ACORDÃO Ementa: APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA EM REGIME DE INTERNAÇÃO. RECURSO DO AUTOR PLEITEANDO CUSTEIO DE INTERNAÇÕES MENSAIS DE MANUTENÇÃO. RECURSO DA OPERADORA CONTESTANDO OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA E RESSARCIMENTO INTEGRAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO MÉDICA PARA INTERNAÇÕES PERIÓDICAS APÓS ALTA. ACOMPANHAMENTO AMBULATORIAL SUFICIENTE PARA FASE DE MANUTENÇÃO. NATUREZA HOSPITALAR DO ESTABELECIMENTO COMPROVADA. OBESIDADE MÓRBIDA COMO DOENÇA COM COBERTURA OBRIGATÓRIA. AUSÊNCIA DE REDE CREDENCIADA EQUIVALENTE. RESSARCIMENTO INTEGRAL DEVIDO. APELAÇÕES CONHECIDAS E DESPROVIDAS. I. Caso em exame 1. Apelações Cíveis interpostas pelo autor e pela operadora de plano de saúde contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de tratamento médico-hospitalar, determinando o custeio de internação de 90 dias em clínica especializada no tratamento de obesidade, com ressarcimento integral caso a operadora não comprove possuir estabelecimento credenciado apto, mas indeferindo o pedido de custeio de internações mensais periódicas de manutenção. O autor busca a reforma da sentença para incluir a condenação ao custeio das internações de manutenção. A operadora pretende a improcedência total dos pedidos, alegando exclusão contratual e legal, natureza de spa do estabelecimento, existência de programa credenciado equivalente, taxatividade do rol da ANS e, subsidiariamente, limitação ao reembolso contratual. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se deve ser acolhido o recurso do autor para incluir a condenação ao custeio de internações mensais de dois dias para manutenção do tratamento de obesidade; (ii) saber se deve ser acolhido o recurso da operadora para afastar a obrigatoriedade de custeio da internação realizada em clínica especializada e o ressarcimento integral das despesas efetuadas fora da rede credenciada. III. Razões de decidir 3. Quanto ao recurso do autor, a pretensão não merece acolhida, pois o laudo pericial produzido por médico nutrólogo, após exame clínico e análise da documentação médica, demonstrou que a meta terapêutica inicial foi plenamente atingida, com o autor apresentando peso de 86,2 quilogramas e índice de massa corporal de 29,4 na data da perícia, em contraste com os 113 quilogramas e IMC de 40 do início do tratamento. 4. O perito foi categórico ao afirmar que, embora seja necessária a manutenção da perda ponderal, não há fundamento técnico que indique a internação como modalidade preferencial nessa fase do tratamento, recomendando expressamente o acompanhamento multidisciplinar em regime ambulatorial, de maneira regular e por tempo indeterminado. 5. A obesidade, embora seja doença crônica que exige vigilância permanente, não implica necessariamente tratamento hospitalar continuado, mostrando-se o acompanhamento ambulatorial estruturado de forma multidisciplinar suficiente e adequado para a fase de manutenção, sobretudo quando inexistente prescrição médica atual que recomende internações periódicas. 6. Quanto ao recurso da operadora, a tese de que o estabelecimento teria natureza de spa ou clínica estética não encontra respaldo nos autos, pois o laudo pericial confirmou que o Hospital da Obesidade possui registro regular junto ao Conselho Regional de Medicina da Bahia e cadastro no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, com classificação hospitalar, afastando categoricamente a caracterização como spa ao destacar a existência de equipe médica permanente e de abordagem terapêutica multidisciplinar voltada ao tratamento da obesidade e de suas comorbidades. 7. A obesidade mórbida é doença reconhecida pela Classificação Internacional de Doenças e possui cobertura obrigatória nos planos de saúde, nos termos do artigo 10 da Lei nº 9.656/1998, não se aplicando ao caso a exclusão legal relativa a tratamentos de emagrecimento com finalidade estética, que envolve patologia grave associada a risco à saúde e a diversas comorbidades. 8. A operadora não se desincumbiu do ônus de comprovar a disponibilidade de estabelecimento credenciado apto a oferecer tratamento em regime de internação prolongada nos moldes prescritos, sendo os programas indicados de natureza ambulatorial e não equivalentes à terapêutica indicada e realizada. 9. A inexistência de alternativa na rede credenciada afasta a ideia de escolha voluntária por estabelecimento não credenciado, sendo a limitação ao reembolso contratual, nessas circunstâncias, medida que esvaziaria o direito reconhecido e comprometeria a própria finalidade do contrato de assistência à saúde. IV. Dispositivo e tese 10. Apelações conhecidas e desprovidas. Tese de julgamento: "1. Em ações de tratamento de obesidade mórbida, a determinação de custeio de internações periódicas de manutenção após a alta depende de prescrição médica atual e específica que demonstre a necessidade do regime de internação, sendo suficiente o acompanhamento multidisciplinar ambulatorial quando a meta terapêutica inicial foi atingida e inexiste fundamento técnico para a continuidade do tratamento hospitalar. 2. A natureza hospitalar de estabelecimento especializado no tratamento de obesidade deve ser aferida a partir de seus registros junto aos órgãos competentes (CRM e CNES) e da atividade efetivamente desenvolvida, não se descaracterizando pela existência de estrutura confortável ou amenidades quando comprovada a prestação de serviços médicos com equipe permanente e abordagem terapêutica multidisciplinar. 3. A obesidade mórbida é doença com cobertura obrigatória nos planos de saúde, não se aplicando a exclusão de tratamentos estéticos quando há indicação médica fundamentada para tratamento de patologia grave com comorbidades, após insucesso de abordagens convencionais. 4. A inexistência de estabelecimento credenciado apto a oferecer tratamento equivalente ao prescrito afasta a limitação ao reembolso contratual, devendo a operadora ressarcir integralmente as despesas realizadas fora da rede, sob pena de esvaziamento do direito à saúde garantido contratualmente.". _________ Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, X; CC, art. 186; CDC, Lei nº 8.078/90; Lei nº 9.656/1998, art. 10; Lei nº 14.454/2022; CPC, arts. 85, § 11, 487, I, 1.026, § 2º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8001820-94.2023.8.05.0001, sendo apelantes Sul América Seguro Saúde S.A. e Leandro de Souza Andrade e apelados os mesmos, acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento aos recursos. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator